Tribunal: STM
Processo: 7000252-51.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CRIME DE AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Apelante foi condenado pelo delito de ameaça, em razão de sua conduta de sacar o armamento (carregado e apontado para o chão) e dirigir palavras ameaçadoras a alguns colegas de farda, sob o pretexto de fazer cessar brincadeiras consideradas, por ele, ofensivas à sua pessoa. 2. A comprovação da autoria resulta, não apenas da confissão do Réu, mas de todos os elementos carreados ao feito durante a instrução, em especial a prova testemunhal, uníssona ao apontar a prática delitiva. 3. A materialidade delitiva exsurge do próprio cenário dos fatos, consistente na atitude do militar em sacar o armamento do coldre que portava, por encontrar-se de serviço, e realizar um movimento de segurança, motivada por piadas e deboches proferidos pelo Ofendido e outros soldados presentes, o que provocou a sua irritação. 4. O dolo que permeia o proceder do Acusado desponta de seu agir, representado pelo propósito consciente de amedrontar a Vítima, manifestando a pretensão clara e idônea de coagir seus colegas a deixarem de comportar-se da forma que entendia ser um incômodo, valendo-se da intimidação com a arma de fogo mantida consigo. 5. A tese defensiva de não ser possível afirmar que o Réu agiu com dolo ao praticar os fatos, devendo a conduta sub examine ser considerada culposa e, em consequência, desclassificada, em virtude da total ausência de intenção deliberada em relação ao ocorrido, não encontra respaldo nos autos. 6. Diante da conjuntura dos fatos, não se sustenta a alegação de que o caderno probatório é duvidoso quanto à demonstração do dolo, o que justificaria a incidência do princípio do in dubio pro reo, haja vista a comprovação cabal de que a decisão do Acusado de utilizar armamento para coibir a zombaria julgada inoportuna ocorreu de forma livre e deliberada. 7. Apelação defensiva não provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000252-51.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: REINALDO MUNIZ SODRÉ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000252-51.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: REINALDO MUNIZ SODRÉ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CRIME DE
AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
PROVAS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O Apelante foi condenado pelo delito de ameaça, em razão de sua conduta de
sacar o armamento (carregado e apontado para o chão) e dirigir palavras
ameaçadoras a alguns colegas de farda, sob o pretexto de fazer cessar
brincadeiras consideradas, por ele, ofensivas à sua pessoa.
2. A comprovação da autoria resulta, não apenas da confissão do Réu, mas de
todos os elementos carreados ao feito durante a instrução, em especial a prova
testemunhal, uníssona ao apontar a prática delitiva.
3. A materialidade delitiva exsurge do próprio cenário dos fatos, consistente na
atitude do militar em sacar o armamento do coldre que portava, por encontrar-
se de serviço, e realizar um movimento de segurança, motivada por piadas e
deboches proferidos pelo Ofendido e outros soldados presentes, o que provocou
a sua irritação.
4. O dolo que permeia o proceder do Acusado desponta de seu agir,
representado pelo propósito consciente de amedrontar a Vítima, manifestando a
pretensão clara e idônea de coagir seus colegas a deixarem de comportar-se da
forma que entendia ser um incômodo, valendo-se da intimidação com a arma de
fogo mantida consigo.
5. A tese defensiva de não ser possível afirmar que o Réu agiu com dolo ao
praticar os fatos, devendo a conduta sub examine ser considerada culposa e, em
consequência, desclassificada, em virtude da total ausência de intenção
deliberada em relação ao ocorrido, não encontra respaldo nos autos.
6. Diante da conjuntura dos fatos, não se sustenta a alegação de que o caderno
probatório é duvidoso quanto à demonstração do dolo, o que justificaria a
incidência do princípio do in dubio pro reo, haja vista a comprovação cabal de
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a decisão do Acusado de utilizar armamento para coibir a zombaria julgada
inoportuna ocorreu de forma livre e deliberada.
7. Apelação defensiva não provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo e, no mérito, também por
unanimidade, negar-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença condenatória hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
em favor do ex-Sd Aer REINALDO MUNIZ SODRÉ, contra a Sentença proferida, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 26/2/2024, que julgou procedente a Ação Penal
Militar (APM) nº 7000116-49.2023.7.11.0011, para condenar o Réu à pena privativa de
liberdade de 40 (quarenta) dias de detenção, pela prática do delito de ameaça, capitulado no
art. 223 do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional aberto, em caso de cumprimento da
reprimenda, e o direito de apelar em liberdade.
Em 2/5/2023, arrimado no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000001-
28.2023.7.11.0011, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra
REINALDO MUNIZ SODRÉ (evento 01, doc. 02, da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011),
nos seguintes termos:
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, no
desempenho de sua função institucional prevista no art. 129, inciso I, da Constituição da
República, e na forma dos artigos 29, 30, 34 e 77 do Código de Processo Penal Militar,
oferecer DENÚNCIA em desfavor de:
REINALDO MUNIZ SODRÉ, Soldado da Aeronáutica, brasileiro, natural de Coroatá-
MA, nascido em 22/08/2001, filho de Maria do Amparo Muniz e Edinaldo dos Reis
Sodré, CPF nº 627.007.893-85, domiciliado na Chácara 167, conjunto B, casa 08,
Ceilândia, telefone (61) 9323- 4666, servindo na Seção de Serviços Gerais da Base
Aérea de Brasília (BABR) (evento 1, INQ1, fl. 38).
pelo fato narrado a seguir.
Consta dos autos que, na manhã do dia 19 de setembro de 2022, o Soldado SODRÉ estava no
plantão de sentinela na Sala da Guarda da Prefeitura de Aeronáutica de Brasília, conhecida
como “aquário”, enquanto o Soldado L. FERREIRA, que não estava de serviço, brincava,
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dentro da cozinha anexa, com outros militares (evento 1, INQ1, fls. 6-8, 25 e 27 e evento 32,
DILIG3).
Em certo momento, o Soldado L. FERREIRA começou a zombar do Soldado SODRÉ,
mostrando-lhe imagens do personagem de desenho “Lula Molusco”. Enquanto os demais os
colegas riam, o denunciado solicitava que cessassem com a brincadeira (evento 1, INQ1, fls.
6-8, 25, 27, 45).
Após pedir duas vezes para que o Soldado L. FERREIRA parasse, sem ser atendido, o Soldado
SODRÉ levantou-se da cadeira em que estava, dirigiu-se em direção à vítima e sacou a sua
pistola do coldre (evento 1, INQ1, fl. 6-8, 25, 27, e 46- 47 e evento 1, VIDEO2, momento
0’30’’).
Ao entrar na cozinha, onde estava a vítima, o Soldado SODRÉ, com a pistola em punho em
direção ao chão, carregou a arma e disse que não estava de brincadeira, momento em que
ocorreu um incidente de tiro, qual seja, um cartucho ficou preso entre a armação e o ferrolho
do armamento (evento 1, INQ1, fls. 6-8 e evento 32, DILIG1, fl. 1). Na sequência, o
denunciado efetuou o procedimento de segurança na arma e retornou-a ao coldre (evento 1,
INQ1, fl. 8).
Ouvido no inquérito, o ofendido, Soldado L. FERREIRA, confirmou seu temor em face da
conduta do denunciado ao declarar que “o S2 Sodré realmente efetuaria o disparo com a
arma de fogo, se ela não tivesse travado” (evento 20, DILIG1).
Conforme perícia de eficiência realizada na pistola semiautomática Imbel M-973 de número
22931, a arma apresentou funcionamento normal, sem pane de alimentação carregamento e
demais ações. Salientou-se que “A atuação no ferrolho e o consequente carregamento da
pistola demandam de ação do atirador e requer aplicação de força, sendo impossível o
carregamento acidental ou indesejado.” Por fim, ressaltou-se que não é “previsto que a arma
de serviço esteja carregada, excetuando-se situações de necessidade de utilização” (evento 32,
PARECER2 e evento 44).
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e reprovável a conduta do
denunciado, ele se encontra incurso no crime previsto no art. 223 c/c o art. 9º, inciso II, alínea
a, agravado pelo art. 70, inciso II, alíneas “I” e “m”, todos do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente denúncia,
com a consequente citação do Soldado REINALDO MUNIZ SODRÉ para, à luz dos princípios
do contraditório e da ampla defesa, assistir e participar de todos os termos do processo até
decisão condenatória, uma vez comprovado o fato ora imputado.
O MPM, por ocasião do oferecimento da Exordial acusatória, arrolou como
testemunhas os Sd Maurício Soares da Silva e Victor Emanoel da Silva de Carvalho (evento
01, doc. 02, da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
A Peça Pórtico foi recebida em 5/5/2023 (evento 01, doc. 01, da APM nº
7000116-49.2023.7.11.0011), e o Acusado, regularmente citado em 15/05/2023 (evento 27,
doc. 01, da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
No dia 21/6/2023, ocorreu audiência de instrução, quando foram ouvidos o
ofendido, o S2 Lairton Ferreira Pereira e as testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial
(evento 52 da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
A Defensoria Pública da União (DPU) indicou como testemunhas os militares
S2 Euli, S2 Vitor e S2 Henrique Nunes (evento 55 da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em despacho proferido em 3/7/2023, designou-se o dia 14/9/2023 para a
inquirição das testemunhas arroladas pela Defesa e o interrogatório do Réu (evento 57 da
APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
Na sequência, a DPU manifestou-se nos autos, solicitando a requisição dos
nomes completos das testemunhas indicadas pelo Acusado em sua defesa à Prefeitura da
Aeronáutica de Brasília. Caso não fosse possível a localização pelos nomes de guerra,
informou que desistiria das oitivas (evento 71 da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
Em 28/8/2023, a Defesa declarou-se ciente da não identificação de uma das
testemunhas indicadas somente por meio do seu nome de guerra, formalizando sua
desistência em relação a este depoimento (evento 87 da APM nº 7000116-
49.2023.7.11.0011).
A audiência de instrução realizou-se em 26/10/2023, com a oitiva das
testemunhas arroladas pela Defesa, o ex-S2 João Victor Candido Ribeiro e o S2 Silas Henrik
Nunes de Carvalho, e, também, o interrogatório do réu, ex-S2 Reinaldo Muniz Sodré (evento
130 da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
o Parquet Castrense requereu ser determinado à Prefeitura da Aeronáutica de Brasília o
fornecimento de cópia das normas sobre o uso de armamento no serviço armado da Força
Aérea Brasileira ou da Prefeitura, vigentes ao tempo do fato (evento 133 da APM), ao que
aderiu a Defesa (evento 145 da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
Em resposta à diligência, foi recebida a Norma NOSDE/PRO/214, de 30 de
abril de 2019, que trata do Programa de Prevenção de Ocorrências com Armamento no
Serviço (evento 165, doc. 2, da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
Instado a se manifestar na fase processual do art. 428 do CPPM, o Órgão de
Acusação requereu a condenação do Réu, como incurso no art. 223, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea “a”, agravado pelo art. 70, inciso II, alíneas “l” e “m”, todos do CPM (evento 175, doc.
01, da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
A Defesa, por sua vez, em suas alegações finais, sustentou a ausência do
elemento subjetivo inerente ao tipo penal de ameaça (animus laedendi), afirmando que o
Acusado teria agido apenas com o intuito de impor respeito. Requereu, também, a
desclassificação do crime de ameaça ou, em caso de condenação, aplicar-se a pena-base no
seu mínimo legal, com a concessão da suspensão condicional da pena (evento 178 da APM nº
7000116-49.2023.7.11.0011).
Em decisão de 23/1/2024, o feito foi devidamente saneado (evento 180 da APM
nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
A sessão de julgamento ocorreu em 8/2/2024, quando o Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica, nos termos da Ata, julgou procedente a Denúncia, por
unanimidade, condenando o ex-S2 REINALDO MUNIZ SODRÉ como incurso no art. 223,
c/c o art. 9º, II, “a”, agravado pelo art. 70, II, “l”, todos do CPM, fixando a pena definitiva de
40 (quarenta) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 33, § 2º, "c", do Código Penal Brasileiro, com o direito à suspensão condicional da pena,
pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, assegurado, ainda, o
direito de apelar em liberdade (evento 195, ATA, da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
A Sentença restou publicada em 26/02/2024 (evento 196 da APM nº 7000116-
49.2023.7.11.0011).
Irresignada, a Defesa interpôs, tempestivamente, o competente recurso de Apelo
(evento 204 da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011).
Em suas razões (evento 01, doc. 02), o Órgão de Defesa Pública:
- alega que o Apelante sofreu incessantes provocações e não estava em um dia
bom, tendo pedido várias vezes que parassem de caçoar dele, de irritar e fazer brincadeiras de
mau gosto, comparando sua aparência com a de um personagem;
- aduz que o Acusado sacou a arma na frente da suposta vítima em reação
tomada de violenta emoção, mas sem apontar para ninguém, tendo puxado o armamento
apenas para ser ouvido e mostrar que não estava falando da boca para fora, com a intenção de
fazer cessar a brincadeira;
- assevera que não se pode afirmar que o Réu agiu com dolo de praticar os
fatos, devendo a sua conduta ser considerada culposa e, em consequência, desclassificado o
crime de ameaça, diante da total ausência de intenção deliberada, quanto ao ocorrido; e
- requer o conhecimento do presente recurso, para reformar a Sentença a quo,
postulando a absolvição do Acusado da imputação do delito previsto nos art. 223, c/c o art.
9º, II, “a”, e art. 70, II, “l”, todos do CPM, em face da ausência de provas quanto ao dolo.
Em sede de contrarrazões, o MPM rechaça todas as teses defensivas,
sustentando estar demonstrado que o Apelante praticou, de fato, o crime de ameaça. Assim,
pugna ser a insurgência conhecida e, no mérito, desprovida, mantendo-se a condenação
imposta em primeira instância (evento 01, doc. 03).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento da presente Apelação,
mantendo-se íntegra a sentença vergastada (evento 07).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos
VOTO
O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte interessada, devendo
ser conhecido.
Não há preliminares a serem examinadas, assim, passo ao enfrentamento do
mérito da vertente quaestio.
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como relatado, o ex-Sd Aer REINALDO MUNIZ SODRÉ foi denunciado
pelo Parquet Castrense em virtude de, durante a execução de serviço armado na Prefeitura da
Aeronáutica de Brasília, haver sacado o armamento, carregado e apontado para o chão,
dirigindo palavras ameaçadoras a alguns colegas de farda, em especial ao S2 LAIRTON
FERREIRA PEREIRA, sob o pretexto de fazer cessar brincadeiras que considerou ofensivas
à sua pessoa, no local de Guarda e Segurança denominado “Aquário”.
Recebida a Exordial e devidamente processada a instrução criminal, o Acusado
restou condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do delito de ameaça, previsto no art.
223 do Código Penal Militar (CPM), à pena privativa de liberdade de 40 (quarenta) dias de
detenção, concedido o direito à suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos,
nos termos do art. 84 do CPM, com o regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, e assegurado o direito de apelar em liberdade (evento 1,
SENT 1).
Inconformada com a Sentença, a Defensoria Pública da União manejou a
presente Apelação (evento 1, RAZAPELCRIM 2), em cujas razões recursais sustenta, em
suma, que o Apelante agiu motivado por incessantes provocações dos colegas. Nesse passo,
alega que a ação do Réu não teve qualquer intenção de causar mal ou praticar qualquer
ameaça a outrem, e que sacou o armamento na tentativa de ser ouvido pelos colegas, para
interromper as chacotas, uma vez que já tinha feito diversos pedidos nesse sentido e todos
restaram infrutíferos.
Invocou, ainda, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, argumentando
inexistirem provas hábeis a comprovar o dolo do Acusado, de modo que sua conduta deveria
ser considerada culposa, ocasionando a desclassificação do crime de ameaça, diante da total
ausência de vontade deliberada quanto ao ocorrido.
A despeito do esforço argumentativo empreendido pela Defesa, entendo não lhe
assistir razão.
A condenação ora vergastada foi proferida com assento no art. 223 do Estatuto
Penal Castrense, cuja conduta de ameaçar engloba as ações de intimidar, anunciar ou
prometer castigo ou malefício. Dispõe a norma penal:
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
A figura típica do art. 223 do CPM encontra-se no capítulo do Codex Castrense
dedicado aos crimes contra a liberdade, sendo o bem jurídico primário tutelado a autonomia
do indivíduo e o exercício de sua capacidade de manifestação volitiva, durante a vivência em
sociedade.
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, como objeto de tutela indireta, o delito em testilha tem a finalidade
de assegurar a manutenção da hierarquia e da disciplina, bens jurídicos que residem no
âmago desta especializada.
Em se tratando de crime contra a liberdade individual, para que ocorra a
subsunção do fato à norma penal incriminadora é necessário que o agente manifeste, por
qualquer meio idôneo, a intenção de causar à vítima mal injusto e grave. A ameaça é
conceituada, nas palavras de Júlio Fabbrini Mirabete, como:
A ameaça, denominada também de violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata) é a
promessa de prática de um mal a alguém, dependente da vontade do agente, perturbando-lhe
a liberdade psíquica e a tranquilidade. (In Manual de Direito Penal volume 2: Parte Especial,
arts. 121 a 234-B do CP- 29 ed. rev. e. atual. São Paulo. Atlas. 2012 - pág. 17)
Assim, a conduta pode materializar-se pelo emprego de qualquer modo idôneo
(palavra escrita ou oral, gesto ou qualquer meio simbólico), capaz de promover a intimidação
do ofendido.
O delito de ameaça possui natureza formal, para cujo desfecho não se exige a
ocorrência do resultado naturalístico, sendo bastante a demonstração do dolo por parte do
agente, com o fim de causar medo, receio, insegurança ou outras emoções afins.
Nesse fio, para a caracterização do crime, não é imprescindível que o desígnio
primário do agente se concretize no mundo dos fatos, tampouco que o sujeito passivo sinta-se
de fato amedrontado, em face da atitude intimidativa, ou seja, a produção do resultado é
indiferente para a consumação.
Considerando tratar-se de delito autônomo, uma vez consolidado o dolo
especial de agir do agente, basta que a vítima tome conhecimento da ameaça desferida, direta
ou indiretamente, para sobrevir a consumação.
O insigne Nelson Hungria, em seu escólio doutrinário, preleciona sobre as
nuances do tipo penal em tela:
O crime existe pelo simples fato da intimidação. Basta o propósito de causar sobressalto,
temor, inquietação de ânimo. [...] se a intimidação deixa de ser um fim em si mesma, não se
configura um crime autônomo, passando a ameaça a ser elemento, essencial ou acidental,
de outro crime, ou tentativa deste. O mal ameaçado deve caber dentro das possibilidades do
agente ou de pessoa ao seu dispor [...]. (In HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal
– Volume VI: arts. 137 ao 154. Nelson Hungria e Heleno Fragoso. 5ª ed. - Rio de Janeiro:
Forense,
1980.
Pág.
186.
Disponível
em:
https://www.gnsc.adv.br/wp-
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume6-Nelson-Hungria.pdf
Acessado em: 07/07/2023) (Grifo nosso)
Logo, é imperioso que a promessa do mal injusto e grave, desferida pelo sujeito
ativo, de maneira livre e consciente, seja idônea, isto é, verdadeiramente hábil a provocar,
de per si, receio ou temor na vítima, mesmo que este resultado não venha a ser, de fato,
atingido. Nesse compasso, discorre Cezar Roberto Bitencourt, em seu magistério:
É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de
qualquer forma, perturbe sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente
que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça, "que se esgota no
aspecto intelectual da previsão do dano, como elemento determinante de um
comportamento". (In BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial
(arts. 121 a 154-B) – Crimes contra a pessoa – volume 2. 23ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023)
(Grifo nosso)
Compulsando os autos, ressai incontroversa a execução, pelo Apelante, da
conduta proibida, nos exatos termos delineados na Peça Pórtico acusatória.
A comprovação da autoria resulta não apenas da confissão do Réu, como de
todos os demais elementos carreados ao feito durante a instrução criminal, em especial a
prova testemunhal, uníssona ao apontar a prática delitiva.
Ao prestar depoimento em Juízo, a Vítima S2 LAIRTON FERREIRA
PEREIRA afirmou:
Que o acusado teria dado o golpe na arma com o dedo no gatilho e apontado para as costas
dele e que caso não tivesse travado a munição no momento do golpe, teria sido alvejado pelas
costas. (Evento 51 da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011)
A seu turno, ao ser inquirida em Juízo, a Testemunha S2 EMANUEL DA
SILVA DE CARVALHO esclareceu:
Que a atitude do réu foi assustadora, já que ninguém estava esperando uma reação daquela
natureza, todos ficando em choque e parados.
Que o Sd ISAQUE foi até ao réu pedir para se acalmar e não fazer nada e guardar o
armamento. (Evento 51 da APM nº 7000116-49.2023.7.11.0011)
Nesse panorama, a materialidade delitiva exsurge da própria confirmação do
cenário dos fatos, considerando-se a atitude do militar em sacar o armamento do coldre que
portava, uma vez que se encontrava de serviço, e realizar um movimento de segurança,
motivado por deboches e piadas, em particular proferidos pelo Ofendido e pelos outros
soldados presentes, fato que provocou a sua irritação.
No que tange à culpabilidade, considerado o quadro fático em apreço,
o dolo que permeia o proceder do Acusado desponta com clareza dos traços objetivos de seu
comportamento, representado pelo propósito consciente de amedrontar a Vítima,
manifestando a pretensão clara e idônea de coagir seus colegas a deixarem de comportar-se
da forma que entendia ser um incômodo, por intermédio da intimidação com a arma de fogo
que mantinha consigo, em razão do serviço.
Registre-se que, inclusive, o Réu logrou êxito em seu intento, pois efetivamente
compeliu os demais militares presentes a findar as zombarias, em decorrência da promessa de
lhes trazer algum malefício.
Portanto, a caracterização do delito de ameaça, in casu, é cristalina, diante
da comprovação da autoria, indicação da materialidade e demonstração do dolo do tipo penal
imputado.
À vista desse contexto, as teses arguidas em favor do Apelante não logram
prosperar.
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa insiste na alegação de que a ação do Acusado foi motivada por
incessantes provocações de seus colegas de farda, e que, naquele dia, ele não estava se
sentindo bem, tendo solicitado, por diversas vezes, que parassem de caçoar dele, irritá-lo e
fazer brincadeiras de mau gosto, comparando sua aparência com a de um personagem.
A pretensa motivação apresentada pela Defesa para o mau agir do Réu não se
mostra hábil a afastar a prática criminosa.
Consoante já explorado, é inconteste que o Acusado, de modo espontâneo e
consciente, sob o pretexto de fazer cessar chacotas, que, a seu sentir, eram degradantes,
provenientes de colega de farda que se encontrava de serviço com ele, decidiu sacar sua
arma, carregá-la, apontá-la para o chão e proferir dizeres ameaçadores aos presentes,
especificamente contra um dos Soldados presentes no local de Guarda e Segurança
denominado “Aquário”, da Prefeitura de Aeronáutica de Brasília.
Ademais, não obstante as nuances do comportamento do Réu serem suficientes
para o enquadramento no tipo penal insculpido no art. 223 do CPM, a maneira por ele
utilizada para compelir o Ofendido resultou na violação dos regulamentos da Força Aérea
Brasileira, que tratam da utilização de armamento em serviço, além de ofensa aos princípios
da hierarquia e da disciplina, pois descumpriu as instruções de manuseio de armamento,
ministradas desde o momento de sua incorporação.
Nos termos dos normativos pertinentes, não é permitida aos militares a
possibilidade de utilizar-se de armamento de serviço para tratar de assunto pessoal, no caso,
revidar supostos ultrajes oriundos de colega de farda.
Nesse vértice, a Norma que estabelece o Programa de Prevenção de Ocorrências
com Armamento no Serviço - NOSDE/PRO/214, de 30 de abril de 2019, acostada no evento
165, doc. 2, da Ação Penal Militar originária, foi editada justamente com a finalidade de
evitar e prevenir incidentes com armamento durante o serviço, sobretudo precaver o
manuseio descuidado do armamento, segundo se infere de seu texto:
2.1.8 A maioria dos incidentes e acidentes com armas de fogo, durante o serviço, indica falta
de maturidade, na medida em que o manuseio do armamento é realizado de forma displicente,
em contexto distinto daquele ao qual se destina.
Na sequência, a mesma Norma orienta sobre o carregamento das armas,
restringindo esse ato a situações controladas, como se observa:
2.2.9 O carregamento das armas, ou seja, a introdução do cartucho na câmara, somente
poderá ocorrer mediante ordem superior ou em cumprimento as Regras de Engajamento
estabelecidas em NOSDE específica.
Nessa senda, o argumento trazido pela Defesa de que o Acusado sacou a arma
na frente do Ofendido sob violenta emoção, mas sem apontar para ninguém, tendo puxado o
armamento apenas para ser ouvido e demonstrar que não estava falando da boca para fora,
com o objetivo de colocar um fim no escárnio, igualmente é desarrazoado, não possuindo
força para exculpar a conduta proibida. Isso porque o ato de empunhar o armamento, carregá-
lo e ameaçar um colega de farda, prometendo mal injusto e considerável, configura, a toda
evidência, o tipo penal sub examine.
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É incontroverso que empunhar uma arma e colocá-la em situação de efetivo
funcionamento contra um colega de farda, sob o mero pretexto de interromper brincadeiras
ofensivas, traduz-se em atitude desproporcional e constitui uma séria violação aos
ensinamentos sobre o manuseio e utilização de armamento de serviço, além de grave ameaça
à segurança dos presentes no local.
Diante de uma situação constrangedora, a atitude razoável e esperada do militar
era que realizasse a comunicação do fato, por ele reputado humilhante, diretamente ao seu
superior hierárquico, que, com toda a certeza, tomaria as providências necessárias para
finalizar o escárnio em serviço e adotar as medidas disciplinares cabíveis em relação ao
militar faltoso, mas nunca colocar em risco a si próprio e a toda a equipe de serviço, com um
comportamento incauto e inconsequente.
Ainda na mesma toada, a tese defensiva de não ser possível afirmar que o Réu
agiu com dolo ao praticar os fatos, devendo a sua conduta ser considerada culposa e, em
consequência, desclassificada, em virtude da total ausência de intenção deliberada em relação
ao ocorrido, não encontra respaldo nos autos.
Em face de toda a conjuntura em apreciação, não se afigura minimamente
possível acolher a alegação de que o caderno probatório é duvidoso quanto à demonstração
do dolo, o que justificaria a incidência do princípio do in dubio pro reo, haja vista a
comprovação cabal de que a decisão do Acusado de valer-se do armamento para coibir a
zombaria julgada inoportuna ocorreu de forma livre e deliberada.
Seguindo nessa esteira, a Sentença proferida pelo Juízo de primeira instância foi
precisa ao examinar os contornos da demanda, rechaçando com precisão todas as questões
postas pela Defesa, como denota o seguinte fragmento:
A defesa alega que o contexto do ato praticado pelo réu foi influenciado por seu estado de
nervosismo, decorrente do suposto bullying sofrido. No entanto, é importante ressaltar que o
bullying, enquanto crime, requer uma intimidação intencional e repetitiva ao longo do tempo,
o que não parece ter sido o caso aqui. As ações dos colegas foram descritas como
brincadeiras descabidas, ocorridas em um momento em que o réu estava em serviço. Não
obstante, não há evidências de um padrão repetitivo de intimidação, característico do
bullying.
Portanto, o comportamento do réu não se justifica sob o prisma da legítima defesa. Ele
poderia, de forma mais apropriada, ter adotado medidas formais para lidar com a situação,
ao invés de recorrer ao extremo de sacar uma arma de fogo.
Do ponto de vista legal, é indiscutível que o réu cometeu o crime de ameaça. Seus motivos
alegados não são suficientemente justificáveis para eximir sua responsabilidade. A despeito
das brincadeiras inadequadas dos colegas, a atitude de sacar uma arma não encontra
justificativa. É imperativo ressaltar que o uso de armamento está sujeito a uma disciplina
rigorosa nas Forças Armadas. (Evento 1, SENT 1)
Frente a todo o exposto, à luz do Código Penal Militar, é notório que a conduta
do Réu se amolda, com perfeição, ao tipo penal de ameaça (art. 223 do CPM).
Mesmo que o Acusado não tivesse, no momento da prática delitiva, o intento de
cumprir as ameaças por ele desferidas, o crime estaria igualmente consumado, pois o tipo
insculpido no art. 223 do CPM não exige que o agente tenha a pretensão de, efetivamente,
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concretizar o mal anunciado. Importa considerar, na verdade, se o instrumento do crime era
idôneo para a intimidação pretendida, aspecto incontestável, em se tratando de uma arma de
fogo.
Na direção do até aqui exposto, posicionou-se o Custos Legis, em seu
Opinativo, ressaltando o seguinte:
Sacar uma arma, colocá-la em situação de efetivo funcionamento contra um colega de farda
sob o pretexto de fazer cessar brincadeiras ofensivas, como as deste caso concreto, é atitude
claramente desproporcional e constitui séria violação aos ensinamentos sobre o manuseio e
utilização de armamento de serviço.
(...)
O réu tinha pleno conhecimento de seus deveres militares, encontrava-se em perfeito estado
de saúde mental e de discernimento sobre a ilicitude de sua conduta e, mesmo assim, resolveu
praticar o ilícito, não havendo que se falar em forte emoção ou qualquer outra justificativa
para elidir o abominável ato de sacar uma arma contra um colega de farda para fazer cessar
brincadeira que reputava ofensiva. (Evento 7) (Grifos no original)
O acervo jurisprudencial desta Corte é farto em julgados no sentido de que, para
a configuração do crime de ameaça, é suficiente o caráter intimidatório da conduta,
entendimento corroborador da solução jurídica aplicada ao caso sub oculi. Meu entendimento
neste sentido já foi manifestado anteriormente, em situação com contornos similares, senão
vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE AMEAÇA. ART.
223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACERVO
TESTEMUNHAL
E
DOCUMENTAL
ROBUSTOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TESES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO PROPÓSITO
AMEAÇADOR DO RÉU. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO
CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. SURSIS. EXCLUSÃO
DA ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. POLÍTICA
CRIMINAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O crime de ameaça é delito autônomo, de
natureza formal, que visa à salvaguarda da autonomia do indivíduo e do exercício de sua
capacidade de manifestação volitiva, em sociedade. Para sua consumação, não se exige a
ocorrência do resultado naturalístico, mas, tão somente, a demonstração do dolo por parte
do agente, com o fim de causar medo, receio, ou insegurança na vítima. Assim, é
despiciendo que a intenção primária do agente se concretize, bem como que o destinatário
da ameaça sinta-se efetivamente amedrontado, ante a atitude intimidativa, bastando, para
tanto, que dela tome conhecimento, direta ou indiretamente. II - Apelante que, ao sair da
Organização Militar, utiliza arma de fogo para intimidar, gestualmente, Soldado em serviço de
Guarda ao Quartel, com o intuito declarado de eximir-se da revista regulamentar no
automóvel em que se encontrava, comete o crime de ameaça. III - O conjunto probatório é
robusto e os depoimentos das testemunhas oculares do cenário delitivo são uníssonos no
sentido de que, após o “gesto” realizado pelo Réu, o Soldado deixou de executar a revista no
porta-malas do veículo, negligenciando a realização de procedimento regulamentar de
segurança, obrigação própria da função que exercia, em seu posto de serviço. Portanto, a
autoria é inquestionável, a materialidade delitiva encontra-se seguramente delineada no
caderno processual, e resta clara a intenção do Acusado, livre e consciente, de executar o
verbo núcleo do tipo, causando temor no Ofendido, notadamente valendo-se de sua posição de
militar mais antigo em relação a ele. IV - Não prospera a tese defensiva de absolvição, em
razão de suposta ausência do dolo específico do tipo penal, pois as circunstâncias que
envolvem o fato delituoso são indicativos seguros da clara consciência e vontade desimpedida
do Apelante em amedrontar, causando receio na vítima de lhe causar mal injusto e grave. V -
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se sustenta o argumento de que a conduta do Réu seria atípica, em virtude da não
intimidação da vítima, uma vez que o amedrontamento efetivo do destinatário da ameaça não
configura elementar do tipo penal em testilha, e, a despeito disso, há comprovação nos autos
que o Ofendido abriu mão de seu dever funcional, em razão da atitude do militar de
hierarquia superior. VI - A alegação de insuficiência de provas, em desfavor do Apelante não
encontra respaldo nos autos, à vista de todo o caderno probante, certo e preciso na
demonstração e esclarecimento do contexto dos fatos e do comportamento do Acusado,
apontando que o ato ilícito foi direcionado a intimidar e incutir receio no Ofendido, não
havendo que se cogitar na incidência do princípio do in dubio pro reo. VII - Alfim, não
obstante o acerto do decreto condenatório, por questões de política criminal, deve ser
suprimida, das condições impostas para a concessão do sursis, o cumprimento do previsto na
alínea “a” do art. 626 do CPPM, uma vez que este Sodalício entende que “tomar ocupação,
dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho” é exigência que não depende
unicamente do Sentenciado. VIII - Recurso parcialmente provido, mantendo-se a condenação,
tão somente para adequar as condições do benefício do sursis concedido ao Apelante. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000324-
72.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 07/12/2023, Data de Publicação: 19/12/2023) (Grifos nossos)
Seguindo a mesma linha de raciocínio, confiram-se outros precedentes deste
Sodalício:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. ART.
132 DO CP COMUM. AMEAÇA. ART. 223 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PLEITO ALTENATIVO. FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA
PARA O CRIME DE PERIGO. INAPLICABILIDADE. QUANTUM DA PENA PARA O CRIME
DE AMEAÇA REVISTA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] No
que concerne ao crime de ameaça, é despiciendo, para sua caracterização, que ela tenha
sido proferida diretamente à vítima, ou se esta tenha ou não sentido medo, por tratar-se de
crime formal. É dizer que independe se o ofendido ficou intimidado ou não, bastando que
cause temor ao homem médio, bem assim que as ameaças tenham chegado ao conhecimento
do ofendido, mesmo que indiretamente, por qualquer via. Contudo, ao condenar o infrator no
delito de ameaça no patamar mínimo, tem de ser observado o art. 58 do CPM, o qual
consigna que a pena mínima a ser aplicada aos crimes de detenção é de 30 (trinta) dias, e não
de 3 (três) meses. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000859-06.2020.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 8/9/2022.
Publicado em 13/9/2022) (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM. SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO.
CONTEXTO
FÁTICO.
VÍTIMA.
SENTIMENTO
DE
INTIMIDAÇÃO.
ACUSADO.
PORTE
DE
ARMA
DE
FOGO.
CAPACIDADE
INTIMIDATÓRIA. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. O delito de ameaça tem como
finalidade proteger a liberdade dos indivíduos no convívio em sociedade, principalmente em
relação ao sossego e à tranquilidade. Consiste em tipo de intimidação que causa temor na
vítima. Portanto, não se mostra possível analisar o delito somente sob a perspectiva do
agente, pois é a liberdade psíquica da vítima que a lei criminal visa tutelar. Pratica crime de
ameaça quem porta arma de fogo, ou com aparência de sê-lo, e de se encontrar em situação
de beligerância contra alguém, independentemente de se posicionar em posição estática de
atirador, causando temor na vítima. O fato de a vítima, militar, estar portando instrumento
bélico, não destitui, de per si, o poder intimidatório de outrem que lhe cause intimidação a
ponto de a vítima se posicionar em retenção de arma. A ineficácia do armamento, sua não
apreensão, ou mesmo o fato de ser mero simulacro, pouco importa para a concretização do
delito de ameaça, o qual apenas necessita, para sua configuração, da vis compulsiva apta a
gerar o temor nos Ofendidos e a intenção do Acusado em concretizar a ameaça. Conforme
dispõe o parágrafo único do art. 80 do CPM, não há crime continuado quando se trata de
fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo quando dirigidos contra a mesma
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vítima. Apelo Ministerial provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação Criminal nº 7000363-
40.2021.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Julgado em 10/8/2022. Publicado em
1º/9/2022) (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. AMEAÇA. DOLO CONFIGURADO. O crime de ameaça é
formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico,
senão aquele necessário para que a vítima se sinta ameaçada, bastando o propósito de
causar temor, inquietação ou sobressalto. Recurso conhecido e não provido. Decisão
Unânime. (STM. Apelação nº 7000360-85.2021.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de
Oliveira. Julgado em 7/10/2021. Publicado: 27/10/2021) (Grifos nossos)
Destarte, frente ao acervo probatório dos autos, resta nítido que a conduta
perpetrada pelo Acusado é típica, ilícita e culpável:
- típica, pois se amolda com perfeição à norma penal incriminadora prevista no
art. 223 do CPM;
- ilícita, uma vez que fere o bem juridicamente tutelado pela própria norma, a
liberdade individual, e, de modo indireto, também, a hierarquia e a disciplina, de forma tão
grave que a reparação penal pelo Estado é medida que se impõe; e
- culpável, pois se verifica que o Réu tinha mais de 18 (dezoito) anos à época
dos fatos, e, não havendo prova em contrário, é induvidoso que compreendia o caráter ilícito
de sua conduta.
Impende registrar que, no presente caso, não se encontram presentes causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, motivo pelo qual, ante os fatos provados em
juízo, e na ausência de sucesso na argumentação trazida pela Defesa em benefício do
Apelante, a imposição da reprimenda é imperiosa.
Por fim, acerca da pena imposta pelo Juízo sentenciante, fixada acima do
mínimo legal, totalizando 40 (quarenta) dias de detenção, verifico estar adequada à hipótese.
Na verdade, à luz das peculiaridades da situação, a meu sentir, deveria ter sido
aplicada, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a circunstância judicial negativa referente à
intensidade do dolo demonstrado pelo agente na prática delitiva, notadamente porque, não
satisfeito em apenas sacar o armamento, o Acusado realizou um movimento de segurança,
momento no qual ocorreu um problema no acionamento, resultando, felizmente, na não
inserção da munição no local apropriado.
Nesse cenário, seu propósito de cessar as brincadeiras comprometeu
gravemente a segurança de todos os presentes no local, não ocorrendo um resultado mais
grave por motivos alheios à sua vontade.
Todavia, na ausência de recurso da Acusação, não é possível a imposição de
uma penalidade mais severa ao Réu.
O aumento da pena, decorrente da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do
CPM, fixado no patamar de 1/3, resultando em 10 (dez) dias, encontra-se justo e adequado,
não merecendo qualquer reparo.
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo defensivo e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença condenatória hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365955v27 e do código CRC 8be0633b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 23/11/2024, às 14:30:34
7000252-51.2024.7.00.0000
40001365955 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR